Tribunal: TJSP
Processo: 1006701-51.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Contratos Bancários – Empréstimo Consignado – Alegação de irregularidade na contratação – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Contrato digital – Aquiescência não demonstrada – Mera fotografia – Necessário o retorno ao estado anterior – Devolução de valores na forma simples – Danos morais – Não configurados – Ausente prova da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Contratos Bancários – Empréstimo Consignado – Alegação de irregularidade na contratação – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Contrato digital – Aquiescência não demonstrada – Mera fotografia – Necessário o retorno ao estado anterior – Devolução de valores na forma simples – Danos morais – Não configurados – Ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da parte – Entendimento majoritário da C. 37a Câmara – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.